Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-81.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
EMENTA
Apelação. Comprovado que o segurado em gozo de auxílio-doença já se reabilitou profissionalmente para o exercício de outra atividade, torna-se desnecessária a sua submissão a programa de reabilitação instituído pelo INSS (Lei 8.213/91, art. 62). O auxílio-doença somente é devido até a data da reabilitação, a partir da qual deverá ser convertido em auxílio-acidente.